Tribunal: STF
Processo: RE 800990
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Efeitos patrimoniais em relação a período pretérito à impetração do mandado de segurança. 3. Obrigação de fazer imposta à Administração Pública que não se confunde com cobrança de valores anteriores à impetração do mandamus. Matéria infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.